Tribunal: STF
Processo: RHC 63315
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
SENTENÇA. 'EMENDATIO LIBELLI'. SE A SENTENÇA RECONHECE O FATO TAL
COMO NARRADO NA DENUNCIA QUE FEZ EQUIVOCADA ADEQUAÇÃO TIPICA, A
HIPÓTESE E DE 'EMENDATIO LIBELLI' E NÃO DE'MUTATIO LIBELLI' SENDO
APLICAVEL O PRECEITO DO ART-383 E NÃO OS DO ART-384 DO CPP.
PERICIA. PROCESSO PENAL. NO PROCESSO PENAL AS PERICIAS SÃO
OFICIAIS, NÃO EXISTINDO A FIGURA DO PERITO PARTICULAR OU DO
ASSISTENTE TECNICO.
SENTENÇA. INTIMAÇÃO. O DEFENSOR DO RÉU PRESO, SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA DO STF, DEVE SER, TAMBÉM, INTIMADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, PARA QUE SE LHE ASSEGURE A PLENITUDE DO DIREITO DE
DEFESA DANDO-LHE OPORTUNIDADE DE DECIDIR SOBRE A CONVENIENCIA
DO RECURSO CABIVEL.
RHC IMPROVIDO.